Tribunal: TJBA
Processo: 8060003-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060003-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: I. S. R. K. Advogado(s):RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE MENOR PORTADOR DE TEA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde de menor beneficiário em tratamento contínuo e aplicou multa em razão do descumprimento parcial de liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As controvérsias consistem em: (i) ilegitimidade passiva; (ii) validade da rescisão unilateral do contrato coletivo; (iii) responsabilidade solidária entre administradora e operadora; e (iv) cabimento da multa pelo descumprimento da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Administradora e operadora integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente (CDC, arts. 7.º e 25, § 1.º). 4. A rescisão unilateral durante tratamento de menor portador de TEA configura prática abusiva e afronta o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 196 e 197; CDC, arts. 39, inc. V, e 51, inc. IV). 5. A interrupção da cobertura, ainda que parcial e temporária, caracteriza descumprimento da decisão liminar, impondo-se a multa fixada. 6. Correta a sentença ao assegurar a continuidade da assistência médica e a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos conhecidos e não providos. Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11). Tese de julgamento: “1. Administradora de benefícios e operadora de plano de saúde respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. É abusiva a rescisão unilateral de plano coletivo durante tratamento contínuo de menor portador de TEA. 3. O descumprimento parcial de liminar que determina o restabelecimento da cobertura enseja aplicação de multa coercitiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CDC, arts. 7.º, p.u., 25, § 1.º, 39, V, 51, IV; Lei n.º 9.656/1998, art. 1.º, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-RJ, AI n.º 0017064-47.2025.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 25/04/2025; TJ-PE, AC n.º 0057185-22.2024.8.17.2001, Rel. Des. Virgínio M. Carneiro Leão, j. 11/02/2025; TJ-SP, AC n.º 1019569-54.2023.8.26.0554, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 20/02/2024; TJ-SP, AC n.º 1030383-95.2023.8.26.0564, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 14/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8060003-24.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e apelado I. S. R. K. menor, representado por sua genitora SILVANIRA RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23